Tribunal: TJSP
Processo: 1014878-32.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Competência recursal. Busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Existência de concomitante demanda voltada à rescisão do contrato de compra e venda e do contrato de financiamento, ajuizada pelo devedor fiduciante. Causas de pedir remotas coincidentes. Distribuição de recursos de apelação interpostos naquele feito, em momento anterior, a órgão fracionário distinto desta C.

Ementa:
Processual. Competência recursal. Busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Existência de concomitante demanda voltada à rescisão do contrato de compra e venda e do contrato de financiamento, ajuizada pelo devedor fiduciante. Causas de pedir remotas coincidentes. Distribuição de recursos de apelação interpostos naquele feito, em momento anterior, a órgão fracionário distinto desta C. Terceira Subseção de Direito Privado. Prevenção. Art. 105, caput, do RITJSP. Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição à C. 27a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278764
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014878-32.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante DANIEL
DOMINGOS
DE
SOUZA,
é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de redistribuição. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014878-32.2014.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 16.228
2
Apelante: Daniel Domingos de Souza
Apelada: BV Financeira S/A. Crédito, Financiamento e Investimento
Apelação no 1014878-32.2014.8.26.0224 8a Vara Cível de Guarulhos
Voto no 16.228
Processual. Competência recursal. Busca e apreensão de
veículo alienado fiduciariamente. Existência de concomitante
demanda voltada à rescisão do contrato de compra e venda e
do contrato de financiamento, ajuizada pelo devedor
fiduciante. Causas de pedir remotas coincidentes. Distribuição
de recursos de apelação interpostos naquele feito, em momento
anterior, a órgão fracionário distinto desta C. Terceira
Subseção de Direito Privado. Prevenção. Art. 105, caput, do
RITJSP. Apelação não conhecida, com determinação de
redistribuição à C. 27a Câmara de Direito Privado.
VISTOS.
A r. sentença de fl. 282 julgou extinto, com fundamento no art. 487,
III, “a”, do CPC, processo relativo a demanda de busca e apreensão de veículo alienado
fiduciariamente, ajuizada por instituição financeira nos termos do Decreto-lei no 911/69,
considerando o MM. Juiz, para tanto, a informação de que o bem teria sido entregue no
âmbito do processo no 0038274-60.2011.8.26.0224; condenou ainda o réu, por força do
desfecho, ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Apela o réu (fls. 284/288), aduzindo, em síntese, ser beneficiário da
justiça gratuita, de modo que descabida sua condenação ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, batendo-se pela reforma da r. sentença nesse ponto.
O recurso veio distribuído livremente a esta C. 29a Câmara de
Direito Privado, observando-se contudo haver anteriores recursos de apelação tirados a
partir de demanda de rescisão contratual, cumulada com pedido indenizatório, envolvendo
mesma causa de pedir remota, distribuídos a órgão fracionário distinto desta mesma
Subseção (27a Câmara de Direito Privado).
Considerando tal circunstância, determinei a imediata remessa do
feito ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014878-32.2014.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 16.228
3
É o relatório.
A demanda a partir da qual interposto o presente recurso de
apelação, de busca e apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente, foi ajuizada
pela instituição financeira com base em inadimplemento imputado ao réu, que teria
deixado de realizar o pagamento das parcelas do financiamento desde abril de 2013.
Ocorre que, segundo se tem nos autos, o réu por seu turno ajuizou
demanda de rescisão tendo por objeto o mesmo negócio (Proc. no
0038274-60.2011.8.26.0224), sendo ela julgada procedente, com a desconstituição do
contrato de compra e venda e do contrato de financiamento (fls. 190/200), sobrevindo
contra tal sentença recursos de apelação pela vendedora do veículo e também pela
instituição financeira.
Os recursos foram distribuídos à C. 27a Câmara de Direito Privado,
também integrante desta C. 3a Subseção de Direito Privado, em julho de 2013;
posteriormente, por força da Resolução no 643/2014, foram redistribuídos à 10a Câmara
Extraordinária de Direito Privado, que proferiu acórdão negando provimento a ambos os
apelos, em julgamento realizado em 22 de setembro de 2014 (fls. 206/219).
Trata-se enfim de demandas originadas ambas da mesma relação
jurídica situação jurídica (contrato de financiamento com garantia fiduciária) e que têm
portanto a mesma causa de pedir remota.
E não se trata apenas de coincidência no tocante à relação jurídica
objeto de ambos os feitos, desvinculada de qualquer outro liame contextual. Pelo contrário,
as situações jurídicas litigiosas estão estreitamente ligadas, tanto que a autora requereu o
reconhecimento da perda do objeto da busca e apreensão tendo em vista o resultado na
demanda de rescisão contratual, tudo a recomendar o conhecimento dos recursos relativos
aos feitos pelo mesmo órgão fracionário.
Em tais condições, encontra-se a C. 27a Câmara de Direito Privado
preventa para o conhecimento de novos recursos oriundos do mesmo processo ou de outros
derivados do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, nos exatos termos do art. 105,
caput, do Regimento Interno desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014878-32.2014.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 16.228
4
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados”.
Ressalta-se não ser o caso de encaminhar o recurso à C. 10a Câmara
Extraordinária de Direito Privado, ainda que abstraída a circunstância de estar ainda ou não
ativa, já que nos termos do art. 4o, caput, da Resolução no 643/2014, a remessa dos feitos às
Câmaras Extraordinárias não gera prevenção quanto a futuros recursos.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se a
remessa dos autos por redistribuição à 27a Câmara de Direito Privado.
FABIO TABOSA
Relator